Tribunal: TJDFT
Processo: 0744469-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0744469-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RENATO MATOS LEITE DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação por ele apresentada. O agravante alega, em síntese, que: 1) há probabilidade na rescisão do título judicial objeto do presente cumprimento de sentença, razão pela qual se faz necessária a suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; 2) a Lei distrital 5.184/2013 é apenas uma das diversas leis editadas no final do ano de 2013 que concederam aumentos escalonados a diversas categorias de servidores públicos do Distrito Federal e o TJDFT tem conferido o efeito suspensivo nas ações rescisórias que versam sobre matéria de igual conteúdo (p. ex., a ação rescisória n. 0714419-75.2024.8.07.0000); 3) o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível; 4) na correta interpretação da CF/88 conferida pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, foi prestigiado o mandamento constitucional que visa à manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (CF 169 § 1o) e legais (LRF 16 17 21), consubstanciados na existência dos dois requisitos cumulativos constitucionais e legais, quais sejam, de existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias; 5) os fundamentos e a razão de decidir do Tema 864 (“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”) se referem expressamente a “qualquer vantagem ou aumento de remuneração” e “a qualquer título”, não sendo possível afastar a sua aplicação por se tratar de reajuste de determinada Carreira, e não revisão anual de remuneração, como decidido no acórdão exequendo (título executivo); 6) enquanto o precedente vinculante do eg. STF decidiu pela ausência de direito a reajuste em virtude do ato de concessão (lei) não ter cumprido os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (dotação na LOA e previsão na LDO), em sentido contrário, o acórdão executado decidiu que, tendo o reajuste sido concedido por lei, não se poderia falar em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal; 7) o acórdão executado considerou tão somente a rubrica presente na Lei de Diretrizes Orçamentárias para considerar a procedência do pleito, olvidando-se da necessidade de dotação na Lei Orçamentária Anual para tanto; 8) a partir do termo inicial (data da citação), os juros devem ter, necessariamente, o decréscimo mensal, pois, quanto mais próxima da data do pagamento, menor é a mora do devedor; 9) se aplicada a Taxa Selic consolidada conforme previsto no art. 22 da Resolução 303/2019 do CNJ, haverá uma afronta ao art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, já que a incidência da SELIC sobre valor que já conta com correção monetária e juros de mora embutidos, gera anatocismo, o que não se pode admitir, pois a taxa Selic já é composta de correção monetária e juros; 10) já existe uma Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul (ADI 7435/RS) questionando a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, por violar os princípios (i) do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública sem a correspondente previsão legal, (ii) da separação dos poderes, ao criar verdadeira obrigação para o Poder Executivo dos entes federados, impactando as despesas públicas e elevando os valores dos precatórios e (iii) da isonomia, pois a Fazenda Pública, na cobrança de seus créditos (tributários ou não), quando há incidência de juros, o apura de forma simples. Requer a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, seja reconhecida a inexigibilidade do título judicial. Subsidiariamente, requer seja afastada a incidência da Selic sobre o débito consolidado, determinando que esta seja aplicada de forma simples. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado (ao menos em relação ao excesso de execução pela ausência de decréscimo dos juros a partir da citação), não há risco de dano iminente que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento. O acórdão exequendo encontra-se assim ementado: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N. 5.105/13. CARREIRA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REAJUSTE ESCALONADO. VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FALTA DE PROVAS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO JUDICIAL IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL (TR). CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA-E) TEMAS 810/STF E 905/STJ. 1. A Lei no 5.184/2013 reestruturou a carreira de assistência social do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Conforme artigo 18 e anexos II, III e IV da lei distrital, as tabelas de vencimentos previram o cronograma de reajustes salariais a serem realizados a partir de 01/11/2013 até 01/11/2015. 2. Observado o não cumprimento da Lei 5.184/2013, quanto à implementação da última parcela do reajuste, configurada está a ilegalidade da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário. 3. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, albergado pela Corte Especial do TJDFT quando do julgamento da ADI n. 2015.00.2.005517-6, a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada. 4. Com efeito, o simples argumento, desprovido de provas robustas, de ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, não se sustenta, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor. 5. Inexiste ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da lei distrital no 5.184/2013 contou com a participação do Distrito Federal, através de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. 6. A situação sub judice não se amolda nos parâmetros de incidência do precedente vinculante do Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR, que trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, uma vez que o presente recurso versa, exclusivamente, sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.184/2013. 7. O artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09, fora declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal especificamente na parte em que estabelece a aplicação do índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR) para a correção monetária dos débitos impostos à Fazenda Pública (ADIs 4.357 e 4.425), matéria também posteriormente submetida ao regime da repercussão geral (Tema n.o 810 afetado ao julgamento pelo paradigma do RE n.o 870/947/SE), onde restou decidido pela aplicação do IPCA-E, em substituição à TR, como o índice de correção monetária que melhor representa a atualização monetária dos valores dos débitos da Fazenda Pública. 8. A temática também encontrou o enfrentamento posterior do Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905/STJ), que alinhada ao entendimento sufragado pela Corte Suprema, definiu, dentre outras diversas teses jurídicas, a aplicação para as condenações judiciais, a partir de julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, a aplicação dos juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E ("Tema 905/STJ - Tese Jurídica 3.1.1 - item (c)". 9. Na espécie, o artigo 1o-F é aplicável no que tange aos juros de mora e sua remuneração pelo índice oficial da caderneta de poupança (TR) e, quanto à correção monetária, o reconhecimento da inconstitucionalidade no ponto direciona à incidência do IPCA-E (Temas 810/STF e 905/STJ). 10. Recurso do réu conhecido e desprovido 11. Recurso do autor conhecido e provido. (Acórdão 1316826, 07021959520178070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, verifico que o agravante reitera argumentos que já foram enfrentados no acórdão exequendo, não sendo essa a via adequada para desconstituir a coisa julgada. Além disso, a ação rescisória por ele ajuizada com esse propósito (na qual, inclusive, apresenta essas mesmas alegações), teve indeferida a liminar requerida para suspender a eficácia do acórdão exequendo, nos seguintes termos: “(...) o Acórdão n. 1316826 não destoa do entendimento proferido na ADI 7.391/DF [em que o Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental para manter a decisão agravada no sentido de não conhecer da ação direta na qual se buscava a declaração de inconstitucionalidade da Lei distrital n. 5.184/2013] e, por conseguinte, neste momento processual, não haveria prenúncio de violação à norma jurídica. Inclusive, na própria ADI 7.391/DF há indicação de que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese. (...) Assentou, ainda, que a Lei Distrital n. 5.184/2013, “não veicula matéria sobre responsabilidade fiscal, tendo apenas concedido aumento de remuneração a servidor público do Distrito Federal”. (...) Deve-se considerar, ainda, que, na ADI 7.391/DF, a eminente Ministra Cármen Lúcia considerou que a carência de dotação orçamentária apenas possibilitaria a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que é promulgada, de modo que os exercícios posteriores seriam regidos por orçamentos próprios, os quais deveriam abranger recursos suficientes para as despesas previstas na legislação vigente, na linha desenvolvida pelo acórdão rescindendo. (...)” Por sua vez, quanto aos juros de mora, embora a planilha de cálculos apresentada pelo exequente/agravado não tenha, ao que consta, realizado o decréscimo dos juros de mora a partir da citação (ID 201452772 do processo originário), não há risco de dano iminente ao executado/agravante, uma vez que a remessa dos autos à Contadoria Judicial está condicionada à preclusão da decisão agravada. Já em relação à Taxa Selic, estabelece o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” Sendo assim, ela deve incidir sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária devidos até aquele momento, não havendo que se falar em anatocismo. No mesmo sentido: “(...) 3 - Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montante apurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. (...)” (Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, na ADI 7.435/DF, não consta que tenha havido determinação de suspensão dos processos judiciais que tratam dessa matéria. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator